Tribunal: STF
Processo: RE 89217
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
EMENTA: - ADMINISTRATIVO.
        1) Contratos da administração. distinção entre contratos
privados da administração. Somente quanto aos últimos é possível
reconhecer à administração, em princípio, o poder de rescisão
unilateral, por motivo de inexecução das obrigações de concessionário e
para satisfação de interesse coletivo, sujeito o ato a controle "a
psteriori" para eventual satisfação de perdas e danos.
        2) Contrato pra exploração de hotel e de fontes de águas
minerais de propriedade e lavra do estado de Santa Catarina, em Caldas
da Imperatriz. Nele não há regras atinentes e custos e tarifas, que
caracterizam a concessão de serviço público: trata-se de arrendamento
complexo, em que as partes estão em pé de igualdade, nem há cláusulas
inequivocamente exorbitantes da disciplina de relações jurídicas
privadas, havendo-se, no contrário, incompatíveis com o poder implícito
da rescisão unilateral, acrescendo, ainda, que não deve ser considerado
serviço público aquele que outro particular pode prestar
independentemente de concessão.
        3) Rescisão que não poderia ter sido decretada unilateralmente
por decretada unilateralmente por decreto do Poder Executivo.
Conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para concessão de
segurança